Tribunal: TJBA
Processo: 0001130-97.2014.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001130-97.2014.8.05.0073 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOAO BOSCO GOMES FONSECA Advogado(s): PABLO LOPES REGO APELADO: MUNICIPIO DE CURACA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO APROVADO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA COLETIVA. SUSPENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL. DIREITO À NOMEAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por João Bosco Gomes Fonseca contra sentença que julgou improcedente ação ordinária (processo nº 0001130-97.2014.8.05.0073), na qual o Autor pleiteava sua nomeação para o cargo de vigia na Prefeitura Municipal de Curaçá/BA, alegando preterição arbitrária após aprovação em concurso público regido pelo Edital nº 01/2012. 2. O Apelante sustentou: (a) pedido de suspensão do feito até o julgamento da Ação Civil Pública nº 8000472-63.2016.8.05.0073; (b) nulidade da sentença por cerceamento de defesa; e (c) procedência dos pedidos autorais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (ii) estabelecer se há direito à nomeação do Apelante, em razão da preterição arbitrária e da coisa julgada coletiva oriunda da Ação Civil Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de suspensão do feito perdeu o objeto, pois a Ação Civil Pública já transitou em julgado, com resultado favorável ao Autor. 4. Não houve cerceamento de defesa. O juízo oportunizou às partes a especificação de provas, conforme despacho de Id. 57931355. O Apelante apresentou documentos e o Município manifestou desinteresse na produção de novas provas. O julgamento antecipado do mérito foi realizado nos termos do art. 355, I do CPC/2015, diante da suficiência probatória. 5. A Ação Civil Pública nº 8000472-63.2016.8.05.0073, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, reconheceu o direito à nomeação dos candidatos aprovados e preteridos por contratações temporárias ilegais. O Apelante requereu a suspensão da ação individual no prazo legal, conforme art. 104 do CDC, sendo beneficiado pela coisa julgada coletiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido autoral, reconhecendo o direito à nomeação do Apelante. Condenação do Réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados por equidade no valor de R$ 7.967,85. Tese de julgamento: 1. A coisa julgada coletiva, oriunda de ação civil pública com objeto idêntico, beneficia o autor da ação individual que requer sua suspensão no prazo legal, nos termos do art. 104 do CDC. 2. Não há cerceamento de defesa quando o juízo oportuniza a produção de provas e realiza julgamento antecipado do mérito com base na suficiência probatória, conforme art. 355, I do CPC/2015. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LXXVIII; CF/1988, art. 37, inc. IX; CPC/2015, arts. 4º, 223, 320, 355, 370, 373, 434, 435, 85, §§ 2º, 8º e 8º-A; CDC, arts. 103 e 104. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1698787/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 22.06.2020, DJe 25.06.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.067.106/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 02.10.2023, DJe 04.10.2023; STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, 13.02.2019, DJe 29.03.2019; TRF-4, ApRemNec 5000429-81.2011.404.7101/RS, Rel. Vânia Hack de Almeida, 09.02.2021, 3ª Turma. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0001130-97.2014.8.05.0073, tendo como apelante JOAO BOSCO GOMES FONSECA e apelado MUNICIPIO DE CURACA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto do relator. Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR